Tribunal: TJES
Processo: 5001024-34.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001024-34.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A.
RECORRIDO: LUANA TAIS LIBORIO
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por MK Eletrodomésticos Mondial S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em ação de ressarcimento c/c indenizatória por danos morais, ajuizada por Luana Tais Libório.

Aduz a autora, ora recorrida, que no dia 13 de dezembro de 2017 efetuou a compra de um Mixer Mondial NM-03 no valor de R$ 99,00 (noventa e nove reais). Ocorre que, logo após a compra percebeu um vício no produto que impedia o seu funcionamento, motivo pelo qual o encaminhou para assistência técnica de responsabilidade da requerida, ora recorrente, no dia 14 de dezembro de 2017, não sendo o problema solucionado e nem o produto devolvido pela assistência técnica.

A magistrada sentenciante julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a requerida, ora recorrente, a (i) restituir a autora, ora recorrida, o montante de R$ 99,00 (noventa e nove reais) a título de danos materiais; (ii) e a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais em favor da recorrida.

A recorrente, pugna no sentido da nulidade da sentença por falta de fundamentação e aduz a ausência de responsabilidade no alegado vício do produto e a inexistência dos danos morais alegados, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem.

No tocante ao enfrentamento das matérias deduzidas em defesa pelo MM. Juízo
a quo,
o posicionamento jurisprudencial é assente em dizer que não se deve cogitar uma eventual nulidade de sentença, quando se está diante de uma decisão fundamentada de forma sucinta.

Inclusive, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já se manifestou sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO PARTICIPANTE. POSSIBILIDADE.
1. – Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado deduz suficientemente, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de seu convencimento, não padecendo o provimento de nulidade, ainda que não tenham sido enfrentados todos os argumentos trazidos pelas partes. Precedentes do TJES.
2. – É assente neste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento que o magistrado é o destinatário final das provas produzidas no processo, cabendo a ele, com base em seu livre convencimento motivado, determinar a produção de provas complementares ou indeferir as inúteis ou meramente protelatórias, não importando em cerceamento ao direito de defesa o julgamento antecipado da lide, caso entenda existirem elementos suficientes a demonstrar o direito a ser amparado, como ocorrido no caso vertente. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa afastada. 3. – O participante que se desliga da Previdência Usiminas (sucessora por incorporação da Fundação Cosipa de Seguridade Social - Femco) tem direito à restituição das contribuições efetivamente recolhidas, devidamente corrigidas, conforme previsto no inciso III do artigo 14 da Lei n. 109⁄2001 e no artigo 89 do Regulamento de Benefícios daquela entidade. 4. – Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o percentual da verba honorária sucumbencial fixado na sentença. (TJES, Classe: Apelação, 24990077091, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 24/02/2017)

Pelo exposto, não deve prosperar a preliminar de nulidade da sentença arguida, uma vez que a sentença foi adequadamente fundamentada diante dos fatos, fundamentos e provas produzidas nos autos.

Quanto ao mérito, vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que o procedimento adotado pela recorrida foi adequado diante do envio do produto para a assistência técnica e que houve falha da assistência técnica ligada a recorrente que não solucionou o vício, na forma como descrito no art. 18 do CDC, sendo a responsabilidade solidária entre os fornecedores presentes na cadeia de consumo.

Dessa forma, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, ainda sem qualquer resposta a consumidora, correta a aplicação do §1º, II, do art. 18 do CDC, haja vista a falha na prestação do serviço por parte da fornecedora.

Quanto aos danos morais, conforme bem salientado pelo juízo
a quo,
o fato descrito na exordial não pode ser entendido como mero descumprimento contratual, pois extrapola o mero aborrecimento da vida cotidiana, na medida em que a situação transparece completo descaso ao consumidor que adquiriu produto viciado por responsabilidade do fornecedor e que se viu sem qualquer proteção diante do mesmo, ficando sem o produto e sem o valor desembolsado por tempo considerável, sem qualquer informação adequada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL. Parte Autora que alega ter adquirido um aparelho celular que veio a apresentar defeito, remetendo o mesmo para a assistência técnica ré, a qual jamais devolveu o produto. Sentença de procedência, condenando a ré a restituir o valor pago pela aquisição do aparelho celular e indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Interposição de recurso de apelação pela Ré, cingindo-se o inconformismo, exclusivamente, à indenização por dano moral. Falha na prestação do serviço. Ré que não logrou demonstrar que realizou a postagem do aparelho celular após o reparo do mesmo, ônus que lhe incumbia. Dano moral verificado. Frustração de expectativa legítima da Autora, que se viu privada de utilizar o seu aparelho celular recém adquirido. Indenização fixada de forma escorreita, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. RECURSO DESPROVIDO. (TJRJ; APL 0004491-85.2016.8.19.0066; Volta Redonda; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Mario Guimaraes Neto; DORJ 13/03/2020; Pág. 451)

No tocante ao
quantum
indenizatório arbitrado pela magistrada sentenciante, tenho que o valor fixado (R$ 4.000,00) é proporcional em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pela recorrente e os desdobramentos decorridos do fato.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço dos recursos e a eles nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 07 de abril de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.